Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706327-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAIME TELES DA CRUZ DECISÃO Da consulta aos autos originários, vê-se que o MM. Juiz proferiu r.sentença no mandado de segurança, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora